Tribunal: TJPA
Processo: 0008029-07.2018.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008029-07.2018.8.14.0046

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCIELDO SIMAO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE.

CONHECIMENTO. PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pela representante do Ministério Público do Estado do Pará (ID 7275456 - Pág. 05/13), em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que indeferiu o requerimento do Parquet de produção antecipada de provas na Ação Penal movida contra Francieldo Simão De Souza, denunciado pela prática do crime previsto no art. 310, caput, da Lei 9.503/97.

Noticia a peça acusatória que no dia 17 de outubro de 2018. Por volta de 22h, o denunciado entregou a direção de veículo automotor para pessoa não habilitada.

O condutor, não habilitado, foi parado por uma guarnição da policia que apreendeu o adolescente que conduzia o veículo e ao ser questionado informou que a moto era do seu tio, Francenildo Simão de Souza, que a emprestou para comprar lanche.

Foi denunciado no art. 310, caput da Lei 9.503/97 (Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada).

Na fase do art. 366, do CPP o representante do Ministério Público requereu a produção antecipada de provas para a oitiva da testemunha arrolada na acusação.

O pedido foi indeferido pelo magistrado, sob a alegação de ausência de motivação suficiente.

Recorreu em sentido estrito alegando que há elementos suficientes que impõem a necessidade de realizar a produção antecipada da prova testemunhal do agente policial que realizou a prisão em flagrante do recorrido, eis que, devido ao grande volume de trabalho realizado por agentes de segurança pública, a probabilidade de esquecerem os fatos é considerável.

Desta feita, pugnou pela reforma da decisão recorrida (ID 7275455 - Pág. 1), para que seja realizada a produção antecipada de provas referente ao depoimento da testemunha policial que efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Em sede de contrarrazões (ID 7275456 - Pág. 15/17), a defesa do recorrido pleiteou pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida pelo magistrado
a quo
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para a realização da produção antecipada da prova.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisa-lo.

Pleiteia o Dominus Litis que seja feita a inquirição do policial que efetuou a prisão em flagrante do denunciado FRANCIELDO SIMÃO DE SOUZA, sob risco de se perderem elementos essenciais para elucidação da verdade real dos fatos descritos na denúncia, eis que preenchidos os requisitos do art. 366 do CPP requer a produção antecipada de provas.

O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sendo inviável a exigência de qualquer esforço intelectivo que ultrapasse a normalidade para que estes profissionais colaborem com a Justiça apenas quando o acusado se submeta ao contraditório deflagrado na ação penal.

Este é o tipo de situação que justifica a produção antecipada da prova testemunhal, pois além da proximidade temporal com a ocorrência dos fatos proporcionar uma maior fidelidade das declarações, possibilita o registro oficial da versão dos fatos vivenciada pelo agente da segurança pública, o qual terá grande relevância para a garantia à ampla defesa do acusado, caso a defesa técnica repute necessária a repetição do seu depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal.

Neste sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal,
verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 7. A fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência. 8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, salientou que, por ser a testemunha policial, sua oitiva deve realizar-se com urgência, pois "... o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado...". 9. A realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente. 10. Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, desprovido. (STF. RHC 64.086/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Como muito bem ressaltou o Custos Legis (ID 11080918),
verbis:

“
Ao requerer tal medida (ID 7275456 - Pág. 6/13), a representante do Ministério Público em primeiro grau se pautou no risco real de exaurimento da memória da testemunha em relação aos fatos que pautam a ação penal, já que como é policial, tendo em vista sua atuação corriqueira em atender diversas diligências que cominam em crime, poderia esquecer dados importantes para a elucidação da verdade real do caso concreto em análise.

Contudo, apesar de tais alegações, a decisão do juízo a quo avaliou como desnecessária a medida antecipatória, não discorrendo sobre o motivo concreto que o levou a decidir nesse sentido (ID 7275455).

Noutro viés, verifica-se que, conforme alegado pela representante do Parquet, existe o risco concreto da testemunha, o qual é agente policial, olvidar dos fatos da Ação Penal em questão, o que colocaria em risco as informações prestadas devido a limitação da memória humana.

Além disso, conforme alegado pela representante do Ministério Público em 1ª instância, a antecipação da presente prova não seria prejudicial ao denunciado, já que, caso compareça ao processo, poderia requerer, através de sua defesa, novas provas, inclusive, a repetição da inquirição da testemunha policial que realizou sua prisão em flagrante, o que corrobora para a reforma da decisão ora guerreada.

Somado a isto, devido à testemunha inquirida ser agente policial, há um risco superior de algumas peculiaridades do caso se perderem na memória, talvez pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos.”

Diante do exposto, com base no parecer ministerial, conheço do recurso e dou provimento para que seja feita a inquirição do policial que efetuou a prisão em flagrante do denunciado FRANCIELDO SIMÃO DE SOUZA. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 17/10/2022